Tribunal: TJDFT
Processo: 0706099-37.2023.8.07.0011
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. AÇÃO ANULATÓRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DECADÊNCIA. PREJUDICIAL REJEITADA. COISA JULGADA. AUSÊNCIA. ALIENAÇÃO AUTORIZADA. SÓCIOS. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. NEGÓCIOS JURÍDICOS VÁLIDOS. DESCUMPRIMENTO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. Vislumbra-se que a matéria posta sub judice foi apreciada adequadamente, sendo indicadas todas as razões – devidamente fundamentadas – para manutenção do contrato legalmente firmado entre as partes e considerar o adimplemento substancial da avença.
4. Inexiste vício no Acórdão embargado apto a demandar esclarecimento, complemento ou integração, na medida em que a tutela jurisdicional foi prestada nos exatos contornos do que foi devolvido à instância recursal.
5. Recurso conhecido e não provido.